Tribunal: STJ
Processo: 1119530-45.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240758 - SP(2025/0408681-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FRANCISCO ISRAEL SOBRINHO
ADVOGADO
: SÉRGIO PARRA MIGUEL - SP204864
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 31
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO
LEI 9.656/98.
CORRETA DO TEMA REPETITIVO N. 1.034 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA EXCLUSIVAMENTE AOS
FUNCIONÁRIOS INATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal bandeirante consignou que não houve diferenciação por
faixa etária apenas para uma parcela dos contratados e que a única
diferença entre o valor cobrado dos funcionários ativos e inativos
corresponderia ao valor do subsídio custeado pela empregadora,
sendo que os funcionários inativos teriam que arcar integralmente
com o plano.
2. A Corte de origem aplicou corretamente o tema n. 1.034 do STJ,
mais especificamente o item
da tese, encontrando-se o acórdão em
b
consonância com a jurisprudência do STJ.
3. Ademais, eventual reforma do julgamento realizado pelo Tribunal
bandeirante, no sentido de reconhecer que a diferença entre os
valores cobrados entre os funcionários ativos e inativos ultrapassaria
a simples diferença do valor do subsídio custeado pela empregadora
aos funcionários ativos, exigiria o reexame fático probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54067228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e81928ad-50e0-41cd-8b75-1bb060af1519

4. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, seja pela
incidência da Súmula n. 13 do STJ, seja pela ausência de similitude
fática entre o acórdão atacado e o acórdão paradigma, ou seja pela
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e81928ad-50e0-41cd-8b75-1bb060af1519

RECURSO ESPECIAL No 2240758 - SP (2025/0408681-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FRANCISCO ISRAEL SOBRINHO
ADVOGADO
: SÉRGIO PARRA MIGUEL - SP204864
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO
DA
ART. 31
VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO
LEI 9.656/98.
CORRETA DO TEMA REPETITIVO N. 1.034 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA EXCLUSIVAMENTE AOS
FUNCIONÁRIOS INATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DESCABIMENTO. JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 13 DO STJ. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O Tribunal bandeirante consignou que não houve diferenciação por
faixa etária apenas para uma parcela dos contratados e que a única
diferença entre o valor cobrado dos funcionários ativos e inativos
corresponderia ao valor do subsídio custeado pela empregadora, sendo
que os funcionários inativos teriam que arcar integralmente com o plano.
2. A Corte de origem aplicou corretamente o tema n. 1.034 do STJ, mais
especificamente o item
da tese, encontrando-se o acórdão em
b
consonância com a jurisprudência do STJ.
3. Ademais, eventual reforma do julgamento realizado pelo Tribunal
bandeirante, no sentido de reconhecer que a diferença entre os valores
cobrados entre os funcionários ativos e inativos ultrapassaria a simples
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

diferença do valor do subsídio custeado pela empregadora aos
funcionários ativos, exigiria o reexame fático probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, seja pela
incidência da Súmula n. 13 do STJ, seja pela ausência de similitude
fática entre o acórdão atacado e o acórdão paradigma, ou seja pela
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO ISRAEL SOBRINHO
(FRANCISCO) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Des. JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO, assim ementado:

APELAÇÃO Plano de Saúde Ação Revisional de Mensalidade c/c
Indenização por Danos Materiais Segurado aposentada que trabalhou
por mais de 10 (dez) anos na empresa Beneficiário de contrato coletivo
de assistência médica Pretensão de afastar majoração da
contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de
infringência às disposições do artigo 31 da
e do Código de
Lei 9656/98
Defesa do Consumidor, além da repetição dos valores pagos a maior
Sentença de procedência Inconformismo da ré Hipótese na qual o
conjunto probatório amealhado nos autos indica inexistência de
majoração abusiva da mensalidade do plano de saúde, senão a
cobrança de sua integralidade, haja vista a extinção do subsídio parcial
suportado pela então empregadora do autor Inexistência de segregação
de carteiras ou formas de custeio distintas entre os funcionários da ativa
e os inativos Matéria controvertida, ademais, que já está pacificada no
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
através do “Tema 1.034”, que fixou entendimento sobre as condições
assistenciais e de custeio do plano de saúde para manutenção de
beneficiários inativos, submetidos às disposições do artigo 30 e 31 da
Necessidade de reforma da r. sentença para julgar
Lei 9656/98
improcedente o pleito inicial Recurso da ré provido (e-STJ, fl. 764).

Os embargos de declaração opostos por FRANCISCO foram desprovidos (e-
STJ, fls. 780-782).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do
III, da CF, FRANCISCO sustentou
violação do
da Lei n. 9.656/98,
art. 105,
(1)
art. 31
afirmando ser obrigatória a paridade de condições entre ativos e inativos, inclusive
quanto ao modelo de custeio e valores, admitida apenas a diferenciação por faixa etária
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

se aplicada a todos, nos termos do tema n. 1.034 do STJ; e
existência de dissídio
(2)
jurisprudencial com julgado da 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, que, em contrato análogo, reconheceu a ilicitude de impor reajuste por faixa
etária exclusivamente aos inativos (e-STJ, fls. 785-791).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O TJSP admitiu o apelo nobre (e-STJ, fls. 824-825).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece parcial conhecimento, mas não merece provimento.

(1) Da violação do
da
art. 31
Lei n. 9.656/98

Nas razões de seu apelo nobre, FRANCISCO alegou a violação do
da
art. 31
e desrespeito ao tema n. 1.034 do STJ, por considerar que sofre distinção
lei 9.656/98
do valor da cobrança do plano de saúde ao se comparar com funcionários ativos.
O Tribunal bandeirante, quanto ao tema, consignou o seguinte:

No caso dos autos, ao contrário do quanto afirmado pelo autor, não
houve majoração indevida da prestação pecuniária exigida,
porquanto os valores que lhe foram apresentados, tanto para o
titular como para seu dependente, correspondem ao custo integral
relativo ao padrão de conforto escolhido (Premium 900.2) e de
acordo com a faixa etária correspondente (cfr. fls. 217/221), sendo
exatamente os mesmos valores que vigiam no ano de 2017, quando
da existência do vínculo empregatício e o mesmo valor exigido dos
funcionários da ativa (cfr. fls. 329/342), com exceção de que estes
últimos contam com o subsídio custeado pela empregadora.
Importante ressaltar, que as disposições do artigo 31 da Lei 9.656/98,
outorgam ao autor o direito de manter seu plano de saúde, nas mesmas
condições que gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho,
mediante pagamento integral da mensalidade.
E, assim sendo, sabe-se que o valor do prêmio a ser suportado pelo
beneficiário será sempre superior àquele descontado diretamente de seu
holerite, pois refere-se a soma da parcela que era subsidiada
diretamente pela ex-empregadora com o valor que era descontado do
autor.
Nesse passo, considerando que o autor, ao tempo da vigência do
contrato de trabalho, contribuía para pagamento do plano de saúde
com determinado percentual de sua remuneração fixa, sendo que
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

sua empregadora arcava com o valor restante, elementar que,
cessando
epigrafado
subsídio,
seu
encargo
aumentaria
significativamente, como de fato aumentou.
Outrossim, sabe-se que a manutenção das mesmas condições de
cobertura a que se refere o dispositivo legal de início referido, não
corresponde à manutenção dos mesmos valores praticados quando da
vigência do contrato de trabalho, tampouco há que se falar em direito
adquirido relativamente à forma de custeio então praticada.
Note-se que no caso dos autos é possível constatar, com a
segurança necessária, que o autor está vinculado a contrato de
plano de saúde com cálculo do preço pela modalidade de faixa
etária, abrangendo todo o grupo de segurados, ou seja, tanto para
funcionários da ativa, quanto para inativos e demitidos, não se
vislumbrando ilegalidade na referida forma de custeio.
Portanto, demonstrado pela ré a legalidade dos valores exigidos do
autor, deve ele arcar o pagamento integral do respectivo preço, tanto
mais porque a
no “caput” de seu artigo 15, autoriza
Lei 9656/98,
expressamente a variação da contraprestação pecuniária em razão da
idade do beneficiário (e-STJ, fls. 763-769, sem destaques no original).

Percebe-se que o Tribunal bandeirante reconheceu que não houve
diferenciação por faixa etária apenas para uma parcela dos contratados e que a única
diferença entre o valor cobrado de FRANCISCO e o cobrado dos funcionários ativos
corresponde ao subsídio custeado pela empregadora, sendo que ele, como funcionário
inativo, teria que arcar integralmente com o valor do plano, se encaixando perfeitamente
na aplicação da parte
do tema n. 1.034 do STJ, senão vejamos:
b

a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de
serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam
interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no
da
art. 31
devendo haver a soma dos períodos contributivos
Lei n. 9.656/1998,
para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do
trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."
b) "O
da
impõe que ativos e inativos sejam
art. 31
lei n. 9.656/1998
inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas
condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o
que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de
modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a
diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo
ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma
de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é
"
proporcionalmente suportada pelo empregador.
c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do
da
art. 31
não tem direito adquirido de se manter no mesmo
Lei n. 9.656/1998,
plano privado de assistência à saúde vigente na época da
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração
do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os
respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos
trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."

Portanto, verifico que o acórdão recorrido aplicou corretamente o tema n.
1.034 do STJ e se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:

Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Manutenção de
aposentado. Condições de custeio. Tema 1034 do STJ.
[...]
6. A tese firmada no Tema 1.034 do STJ estabelece que ativos e
inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único,
contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de
prestação de serviço, incluindo igualdade de modelo de pagamento
e de valor de contribuição, admitindo-se diferenciação por faixa
etária, desde que contratada para todos.
7. O valor da mensalidade do aposentado pode ser obtido com a
soma de sua cota-parte com a parcela proporcionalmente suportada
pelo empregador em relação aos empregados ativos.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para
reformar o acórdão recorrido e determinar a apuração do valor integral
da mensalidade em fase de cumprimento de sentença, considerando a
soma da cota-parte do empregado e do subsídio da ex-empregadora.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.988.457/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques no
13/10/2025,
16/10/2025
original)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO.
DA
ART. 31

MANUTENÇÃO
DA
CONDIÇÃO
DE
LEI
N.
9.656/1998.
BENEFICIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
ASSUNÇÃO
INTEGRAL
DO
CUSTEIO
(COTA-PARTE
DO
EMPREGADO
E
DA
EX-
EMPREGADORA).
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
TEMA 1.034/STJ.
UNILATERAL DO VALOR PELO BENEFICIÁRIO. EQUILÍBRIO
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE LEI
FEDERAL.
1. O
da
assegura ao aposentado que tenha
art. 31
Lei n. 9.656/1998
contribuído para o plano de saúde coletivo empresarial, pelo prazo
mínimo de dez anos, o direito de manutenção como beneficiário,
desde que assuma integralmente o pagamento do plano.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
(Tema 1.034), consolidou o entendimento de
REsp 1.816.482/SP
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

que o custeio integral compreende tanto a cota-parte do empregado
quanto a da ex-empregadora.
3. É inviável a pretensão do beneficiário de fixar unilateralmente o valor
da mensalidade, sob pena de afronta ao equilíbrio contratual e ao
princípio atuarial que rege os planos de saúde coletivos.
4. Acórdão recorrido que se encontra em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.002.495/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaques no
13/10/2025,
16/10/2025
original)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. CONDIÇÕES DE CUSTEIO.
RECURSO PROVIDO.
[...]
4. O entendimento consolidado pelo STJ em recursos repetitivos
estabelece que o ex-empregado aposentado deve arcar com o custo
integral do plano, incluindo sua cota-parte e a parcela
proporcionalmente suportada pelo empregador para os ativos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e determinar a
reabertura da fase de liquidação de sentença.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.058.782/SP,
julgado em
DJEN de
- sem destaque no original)
29/9/2025,
2/10/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.

DIREITO
DE
AÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA
No
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO IGUALITÁRIO.
FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada no Tema
Repetitivo no 1.034/STJ, é no sentido de que o
da
art. 31
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em
Lei no 9.656/1998
plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de
cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para
todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de
pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação
por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o
custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-
parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente
suportada pelo empregador.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.818.079/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
25/8/2025,
29/8/2025
destaque no original)

Ademais, eventual reforma do julgamento realizado pelo Tribunal bandeirante,
no sentido de reconhecer que a diferença entre os valores cobrados entre os funcionários
ativos e FRANCISCO ultrapassaria a simples diferença do valor do subsídio custeado
pela empregadora aos funcionários ativos, exigiria o reexame fático probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

(2) Do dissídio jurisprudencial

FRANCISCO alegou dissídio jurisprudencial com a justificativa de que a Corte
bandeirante já proferiu julgado em caso análogo em sentido diverso ao acórdão
recorrido, e trouxe um único fragmento de acórdão paradigma.
De início, cumpre esclarecer que a jurisprudência desta Corte é no sentido de
que o dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência entre julgados
de tribunais distintos, não se admitindo a invocação de acórdão paradigma oriundo do
mesmo Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 13 do STJ, in verbis: A
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSAÇÃO CELEBRADA NA ORIGEM.
DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS OBRIGAÇÕES. DISSÍDIO NÃO
CARACTERIZADO. SÚMULA 13 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
INADIMPLEMENTO

ART.
1.022
CONTRATUAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE
DE EXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja
recurso especial." (Súmula 13 do STJ).
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.881.968/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque
23/8/2022,
9/9/2022
no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NAFUNDAMENTAÇÃO DO
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. PARADIGMAS
ORIUNDOS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA13/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
2. O dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de
divergência entre julgados de tribunais distintos, não se admitindo
a invocação de acórdãos oriundos do mesmo Tribunal de Justiça,
nos termos da Súmula 13 do STJ.
[...]
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.804.461/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- sem
6/5/2025,
14/5/2025
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO
PELO
TRIBUNAL
ORIGINAL.
REEXAME
PROBATÓRIO VEDADO.
DISSÍDIO PRETORIANO.
SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃOS DA MESMA CORTE. SÚMULA 13/STJ.
[...]
5. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial "quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do
permissivo constitucional" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.673.561/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.3.2021).
6. Outrossim, ainda que não estivesse, salienta-se que não cabe
alegação de dissídio pretoriano entre julgados do mesmo Tribunal,
conforme a Súmula 13/STJ.
7. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e não conhecer do
Recurso Especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.990.061/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
- sem
23/5/2022,
23/6/2022
destaque no original)

Ainda que assim não fosse, não foram preenchidos os requisitos dos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, o que inviabiliza o exame do dissídio
interpretativo.
A viabilidade do recurso especial pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal pressupõe que, além da transcrição dos acórdãos aptos à comprovação da
alegada divergência, se proceda ao cotejo analítico entre o aresto recorrido e o trazido
como paradigma, com a demonstração da identidade fática entre eles e da interpretação
divergente dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na espécie.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FICTO.
DO CPC. . COISA
SÚMULA No 211/STJ.
ART. 1025
JULGADA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICADO VALOR DEVIDO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA No 7/STJ.
INVERSÃO. FALTA INTERESSE RECURSAL. DISSIDIO. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DO CPC.
SÚMULA No 284/STF. ART. 537
SÚMULA No 83/STJ.
HONORÁRIOS.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO. EXEQUENTE. SÚMULA No 83/STJ.
[...]
7. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e
de parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e
a divergência de interpretações.
[...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.740.530/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
30/6/2025,
7/7/2025
destaque no original)

Como exemplo da ausência de similitude fática entre os casos trazidos,
FRANCISCO trouxe como acórdão paradigma hipótese em que foi reconhecida a
diferenciação por faixa etária apenas para os funcionários inativos, enquanto essa
não foi a constatação verificada no acórdão recorrido.
Por fim, o suposto dissídio jurisprudencial quanto à questão da aplicação do
tema n. 1.034 do STJ não pode ser reconhecida, visto que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta corte, conforme fundamentação supra.
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão, a ele NEGO PROVIMENTO.
o valor dos honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor
MAJORO
atualizado da causa em favor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., limitados a
20%, nos termos do
§ 11, do CPC, observadas as regras da justiça gratuita, se
art. 85,
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53800872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:36
Código de Controle do Documento: 8b783d13-6927-4b73-86bd-e203e10855d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.240.758 / SP
Número Registro: 2025/0408681-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11195304520188260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO ISRAEL SOBRINHO
ADVOGADO
: SÉRGIO PARRA MIGUEL - SP204864
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: e41fe4ee-050e-4ea1-9ed8-19bba38b6ba0

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:21
Código de Controle do Documento: e41fe4ee-050e-4ea1-9ed8-19bba38b6ba0